Tribunal: STF
Processo: ARE 1595376
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO DISTINTO, COM PARTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALEGADO FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO.

1. Adilcineia Alves Gomes Barros e outro, por meio da Petição STF nº 59.639, de 2026, formaliza pedido de tutela provisória incidental, com o fim de suspender os atos executórios da ordem de reintegração de posse da Fazenda Comanche até o trânsito em julgado da Ação Cível Originária nº 632/PA, na qual a União e o Estado do Pará discutem o domínio da Gleba Maguari, dentro da qual está inserido o imóvel em discussão nestes autos.

1.1. Alega a existência de conflito fundiário coletivo reconhecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Processo Administrativo nº 54600.000034/2006-68, cuja conclusão depende da decisão a ser proferida na citada ação cível originária. Aponta a ocorrência de fato novo, consubstanciado na reunião realizada em 05/05/2026, na qual a Advocacia-Geral da União, o Estado do Pará e o Incra teriam selado acordo para a regularização definitiva da Gleba Maguari, conforme notícia do site do Governo do Pará colacionada.

1.2. Aduz que “a produção dos efeitos concretos da reintegração poderá ensejar, no âmbito da própria jurisdição constitucional, manifesta dissonância prática entre frentes processuais simultaneamente submetidas a este Supremo Tribunal Federal: de um lado, a ACO 632/PA buscando equalizar a situação fundiária da Gleba Maguari mediante conciliação; de outro, a irradiação de efeitos possessórios irreversíveis (ARE 1.595.376/PA) sobre uma das áreas expressamente apontadas pelo INCRA como foco central do conflito”.

1.3. Apresenta documentos e, ao final, requer:

“I) O recebimento da presente manifestação incidental, para que os fatos supervenientes ora expostos sejam levados ao conhecimento desta Relatoria; 
II) A determinação de intimação do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), para que preste informações atualizadas acerca: 
• Do estágio atual do Processo Administrativo nº 54600.000034/2006- 68; 
• Da situação fundiária específica da área denominada Fazenda Comanche; 
• Da identificação e acompanhamento das aproximadamente 65 famílias mencionadas pela autarquia; 
• Da extensão de sua vinculação às tratativas e definições dominiais em curso no âmbito da ACO 632/PA; 
III) A remessa dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, para que se manifeste especificamente sobre a superveniência fática ora apresentada e o impacto social da eventual execução imediata da reintegração de posse; 
IV) Por medida de prudência jurisdicional e em caráter cautelar, a determinação de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da produção de efeitos executórios da ordem de reintegração de posse, exclusivamente no que se refere à área denominada Fazenda Comanche, condicionada e vinculada até o trânsito em julgado da Ação Cível Originária (ACO) nº 632/PA, ou, subsidiariamente, até ulterior deliberação desta Relatoria após a manifestação do INCRA e do MPF, resguardando-se a utilidade das definições dominiais e conciliatórias em curso perante esta Suprema Corte; 
V) Subsidiariamente ao pedido "IV", caso entenda Vossa Excelência pela inadequação da suspensão cautelar isolada, requer-se a APENSAÇÃO do presente Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.595.376/PA à Ação Cível Originária nº 632/PA, com base no art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil, com a consequente remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Ministro Nunes Marques, Relator da ACO 632/PA, para julgamento conjunto ou coordenação processual, evitando-se decisões conflitantes e a consumação de danos irreversíveis 
VI) Por fim, que a presente manifestação seja apreciada previamente a eventual certificação de trânsito em julgado ou adoção de providências de baixa processual aptas a desencadear efeitos executórios irreversíveis.” (e-doc. 242).

É o relatório.

Decido.

2. Em decisão publicada em 09/04/2026, neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário, estando a decisão assim ementada:

“Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Ação de reintegração de posse. Alegação de violação ao juiz natural, contraditório e ampla defesa. Nulidade de citação. Competência de Vara Agrária. Ofensa reflexa à constituição. Necessidade de reexame fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em ação de reintegração de posse de imóvel rural, manteve sentença de parcial procedência, reconhecendo a posse anterior da parte autora e rejeitando preliminares de nulidade por ausência de citação e incompetência do juízo, com fundamento na competência da Vara Agrária.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio do juiz natural em razão da fixação da competência da Vara Agrária; (ii) estabelecer se a alegada ausência de citação válida enseja nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) determinar se as alegações recursais configuram ofensa direta à Constituição ou demandam reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.
III. Razões de decidir
3. O STF entende que alegações de violação aos princípios do juiz natural, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configuram, em regra, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, quando dependem da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. A controvérsia acerca da competência da Vara Agrária e da validade da citação exige análise da legislação processual e da organização judiciária local, afastando a caracterização de ofensa constitucional direta.
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto à inexistência de nulidade de citação e à regularidade da formação do polo passivo demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
6. A pretensão recursal encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário.
7. A ausência de demonstração de violação direta à Constituição impede o conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (e-doc. 238; grifos no original).

3. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno em 29/04/2026, ainda pendente de apreciação.

4. Com a peça, não foi apresentado qualquer documento que comprove a existência de atos executórios ou de ação proposta com o fim de proceder a execução provisória do acórdão recorrido.

5. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

6. No caso, trata-se de ação em que se discute a posse de imóvel por particulares, sendo que o agravo no recurso extraordinário interposto pelos requerentes teve o provimento negado. Além disso, não houve a comprovação da existência de qualquer dano ou risco ao resultado útil deste processo. 

7. No mais, observo que as alegações ora trazidas não constaram do recurso extraordinário apresentado em 05/03/2024, mesmo a ação cível originária datando de 2002 e o processo administrativo do Incra, de 2006. 

8. Por fim, ainda que fosse possível reconhecer a existência de fato novo, a orientação desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do Código de Processo Civil em sede de recurso extraordinário, conforme as ementas abaixo transcritas:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART. 102, § 2º, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO DA MATÉRIA DEBATIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 3. Insuscetível de exame, em sede de agravo interno, tese não veiculada nas razões do apelo extremo, por se tratar de inovação recursal. Insubsistente a alegação de fato novo. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.398.021-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023; grifos acrescidos).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.”
(ARE nº 1.314.625-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022; grifos acrescidos).

“Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Provimento derivado. Concurso público. Ausência de similitude fática entre os acórdãos embargado e paradigma. Fato novo. Inaplicabilidade do art. 493 do CPC. 1. O acórdão embargado está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 2. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. 3. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.334.462-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos acrescidos).

9. Não estão presentes, portanto, os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida.

10. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados na Petição STF nº 59.639, de 2026.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator